Tribunal: STF
Processo: RE 71254
Classe: RE
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1971-12-13
Data de publicação: 1971-12-13

Ementa:
AÇÃO CONSIGNATORIA AJUIZADA POR EMPRESA OBRIGADA A RETER O VALOR DO
IMPOSTO SINDICAL EM FAVOR DA ENTIDADE DE CLASSE COMPETENTE. NO CASO,
CITADOS, PARA O RECEBIMENTO, APRESETARAM-SE DOIS SINDICATOS. SÃO
ORIUNDAS DE RELAÇÕES DE TRABALHO REGIDAS POR LEI TRABALHISTA TODAS
AS CONTROVERSIAS, SEJAM ENTRE A DEPOSITANTE E OS SINDICATOS
CONCORRENTES, SEJAM ENTRE ESTES, O QUE IMPORTA NA COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA DO TRABALHO PARA COMPO-LAS (CF-1967, ART. 134; CF-1969, ART.
142). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PARA ANULAR O PROCESSO.